Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-28.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003419-28.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 031.459.441-85 (APELANTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova perícia judicial.

2. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) na Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária n. 1003419-28.2021.8.11.0055 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante, em sede preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que
“a recorrente oportunamente apresentou impugnação ao laudo pericial, postulando a substituição do perito e realização de novo estudo técnico
. Por outro lado, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial, refutando a impugnação”.

Defende que "os laudos e exames médicos juntados aos autos divergem com muita técnica da opinião do
expert
", atestando que a parte apelante não apresenta mais condições de desempenhar atividades laborais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença com a procedência do pleito inicial para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Sem contrarrazões (id. 198371276).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça afirmou a desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 204981193).

É o relatório.

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte apelante argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que postulou a substituição do perito e a realização de novo laudo pericial, o que restou indeferido pelo juízo de origem.

Afirma que o perito deixou de responder aos quesitos apresentados pela parte apelante e deixou de constatar os problemas de saúde relatados nos autos, em notória conduta negligente.

Entretanto, verifica-se que o perito respondeu suficientemente os quesitos apresentados pelas partes, inexistindo cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, os laudos médicos trazidos na inicial possuem caráter unilateral e não garantem o mesmo grau de contemporaneidade, certeza e precisão que a prova produzida pelo perito judicial.

Nessa perspectiva, a parte apelante não aponta qualquer argumento técnico capaz de afastar as conclusões obtidas pelo perito do juízo.

Importante salientar que o perito goza de confiança do juízo, de modo a garantir a imparcialidade no laudo realizado, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar lesão ou doença que reduza eventualmente a capacidade laborativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova
perícia
.

2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou
aposentadoria
por invalidez).” (N.U 1006075-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)
[sem destaque no original]

Em vista disso, se o juízo de origem entendeu que o laudo pericial é conclusivo e suficiente, a tese de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir pela necessidade de sua produção, em observância ao princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
aposentadoria por invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. [...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer

incapacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, associado a bursite do ombro direito, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

[...]

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatada incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.” (id. 198371258)

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez
. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez
. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024